Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0731873-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Abra-se vista ao Ministério Público para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de agravo. Após, retornem os autos conclusos. O Agravo Interno deverá ser julgado de forma simultânea com a Apelação Criminal no 0714188-35.2021.8.07.0006. Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.